Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012041-29.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSILENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 868.009.221-53 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI - CPF: 730.435.401-15 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), ROSILENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 868.009.221-53 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI - CPF: 730.435.401-15 (APELANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (APELANTE), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI - CPF: 730.435.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 - CNPJ: 12.441.461/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

II - “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. (...).” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1012522-21.2021.8.11.0003 interposto por ROSILENE FERNANDES DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 148824524 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora, o contrato de financiamento no 00020030062578, no valor de R$ 6.800,00, firmado junto ao réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §2o, do NCPC, arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção igualitária de 40% (quarenta por cento) à autora e 60% (sessenta por cento) às rés, cuja exigibilidade em relação àquela fica adstrita ao artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, alega o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A sob ID. 148824525 que não praticou nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a declaração de inexigibilidade do débito relativo ao Contrato No 20030062578, firmado entre a autora (ROSILENE FERNANDES DA SILVA e a LOJA – ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI – CNPJ No 12.441.461/0001-89;

Aduz que houve efetiva contratação do produto /serviço, via autora com lojista (diretamente) e, logo após, cessão do pacto junto ao réu – com referido pagamento “à vista” pelo último, com direto prejuízo. Não obstante e vinculado a tal contrato, é incontroverso pela prova documental carreada aos autos, que houve atendimento integral pela parte ré quanto aos requisitos necessários para transacionar, entretanto, ratificando que a negociação e responsabilidade civil e contratual refletem tão somente ao cliente autor e lojista ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MONTAVANI. Novamente, a parte ré, tão somente facilita a transação desejada pelas partes, sendo apenas o agente financeiro, sem adentrar em qualquer seara contratual da autora com o lojista. É oportuno salientar que o réu não participa do nexo causal que originou tal demanda e, portanto, sequer tem licitude em constar no polo passivo da mesma;

Afirma que o tema em debate, inclusive, já foi abarcado pelo STJ, o qual decidiu em sede de acórdão no Agente no Resp. no 1.351.672 – RJ que inexiste responsabilidade da Instituição Financeira por qualquer problema na relação principal – contrato de compra e venda (vício, defeito e não entrega do produto) - não se enquadrando o réu na qualidade de fornecedor ou responsabilidade solidária, vide artigo 18 CDC, dado que o mesmo tão somente forneceu conteúdo monetário para viabilizar tal transação, em pacto acessório. Note que, não há caráter acessório entre o contrato principal (compra e venda) com o financiamento;

Sustenta que em relação ao Contrato No 20030062578, celebrado no valor de R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais), parcelado em 11(onze) prestações, cada uma no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), foi apenas a responsável pelo fornecimento de valores relativos a aquisição do bem. Por sua vez, é correto afirmar que a autora contratou diretamente com a Loja – ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI, a execução de móveis planejados, e esta, por não disponibilizar de numerário suficiente para a execução dos serviços contratados, CEDEU o seu crédito à Aymoré Financiamento (Banco Santander).

Argumenta que a autora ficou ciente dessa situação, ou seja, com o fato da Loja ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI, que era a empresa CEDENTE, transferir, em cessão, o seu crédito para a Aymoré Financiamentos (Banco Santander), conforme se observa do contido no Contrato inserido aos autos. Na verdade, repita-se para melhor didática, não houve nenhuma irregularidade praticada na espécie por parte da Aymoré Financiamentos (Banco Santander), motivo pelo qual o contrato de cessão não poderia ter sido declarado inexigível, e neste tocante a r. sentença deve ser modificada;

Registra que na verdade, a Aymoré Financiamentos (Banco Santander) não praticou nenhum ilícito capaz de dar ensejo a declaração de inexigibilidade do débito. Em resumo, o autor adquiriu o produto com lojista e ratificou ciência quanto aos termos, aderindo ao mesmo e, ainda, acatando as respectivas condições gerais do produto / serviço;

Suscita que na presente demanda restou efetivamente demonstrado que a instituição financeira não cometeu nenhum ilícito capaz de motivar a sua responsabilidade civil no caso em comento. Mesmo porque, a cessão de crédito só ocorreu em virtude da empresa cedente não ter condições financeiras de executar os serviços contratados, daí ter cedido o seu crédito em favor da Aymoré Financiamentos (Banco Santander).

Requer seja o presente de Apelação conhecido e provido, para o fim de ser reformada a sentença proferida pelo Juízo a quo, tanto na parte em que declarou a inexistência do contrato de financiamento No 20030062578, quanto na parte em que condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, dando-se pela improcedência total dos pedidos formulados na ação.

Em suma, requer a recorrente ROSILENE FERNANDES DA SILVA sob ID. 148824529 a reforma da r. sentença de piso, a fim de que condene os apelados ao pagamento de indenização por todo dano moral suportado pela autora, no valor pedido em exordial, qual seja: - de forma solidária, 50 (cinquenta) vezes o valor do salário mínimo vigente à época, equivalente a R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) ou, de forma individual, ao pagamento de quantia igual a 10 salários mínimos vigentes à época, correspondente a R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais). Caso não for o entendimento de Vossas Excelências, o que definitivamente não se espera, que o quantum indenizatório seja valorado em, pelo menos, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista a tribulação impetrada na vida da Apelante.

Contrarrazões sob ID. 148824532 e 148824531.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ROSILENE FERNANDES DA SILVA, doravante denominada autora/recorrente em face de ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI, ROGÉRIO D. A. MANTOVANI EIRELI (BIOMEDICAL BRASIL), AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ECONOMY BRASIL PROTECAO FAMILIAR EIRELI doravante denominado réu/recorrente.

Narrou a parte autora/recorrente, em síntese, que está sendo cobrada pela ré AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, em razão de contrato de financiamento realizado junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), pelo representante da ECONOMY BRASIL PROTECAO FAMILIAR EIRELI, ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI, objetivando a aquisição de móveis para a empresa ROGÉRIO D. A. MANTOVANI EIRELI (BIOMEDICAL BRASIL), o que ocorreu sem sua autorização e conhecimento.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora, o contrato de financiamento no 00020030062578, no valor de R$ 6.800,00, firmado junto ao réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §2o, do NCPC, arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção igualitária de 40% (quarenta por cento) à autora e 60% (sessenta por cento) às rés, cuja exigibilidade em relação àquela fica adstrita ao artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

A tese recursal da parte ROSILENE FERNANDES DA SILVA funda-se no pedido de condenação das partes adversas em danos morais.

A tese recursal da parte BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. funda-se na inocorrência de ato ilícito e pedido de reforma da sentença para improcedência.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal existência de vínculo jurídico e legalidade de contratação e débito.

Compulsando os autos, verifica-se que ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI, utilizando-se de dados da autora, sem sua autorização, firmou contrato de financiamento no 00020030062578, (Página digital PDF 49) junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no valor de R$ 6.800,00, o que fora extrajudicialmente contestado pela autora, dando ensejo, inclusive, à lavratura do Boletim de Ocorrência (Página digital PDF 32).

A parte autora desistiu da ação em relação aos réus ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI e ROGÉRIO D. A. MANTOVANI EIRELI (BIOMEDICAL BRASIL), o que restou homologado por sentença.

Revisitando o caderno processual, vislumbra-se que a parte ré/apelante não apresentou prova da relação jurídica e do débito que imputou a parte autora/recorrente.

Embora a parte reclamada/recorrente tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrida, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Destarte, a cobrança realizada é indevida e deve ser anulada, conforme determinado em sentença.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. II - Se o juiz, malgrado esta situação, condena em danos morais, não há como majorar o valor arbitrado em valor ínfimo.” (TJ-MT 10019330820198110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CANCELAMENTO DE COBRANÇAS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANTERIOR VERSANDO SOBRE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS A PARTIR DO BLOQUEIO DA LINHA, CONDENANDO A RÉ A DANOS MORAIS EM FACE DE BLOQUEIO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. DÉBITOS PROVENIENTES DE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA COBRANÇA INDEVIDA, QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS SUBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71008418055, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDORE E FALTA DE COBERTURA DO SERVIÇO NA NOVA REGIÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA – PLEITO PELA DESCARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005890-56.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 08.02.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022